Tribunal: TJMT
Processo: 0014931-57.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014931-57.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HÉLIO BRITO DE MIGUELLI (EMBARGANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO FONTES DI MIGUELI - CPF: 851.306.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HÉLIO BRITO DE MIGUELLI (EMBARGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (EMBARGANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (EMBARGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Ana Maria Reimer
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Espólio de Hélio Brito de Miguelli, e deu provimento ao recurso da embargante, para reconhecer que a compra do imóvel matriculado sob o no. 24.617, configurou, na verdade, uma doação do Sr. Hélio Britto Di Migueli. Ante o resultado do julgamento, restou invertido o ônus sucumbencial.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação aos honorários de sucumbência em sede recursal.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 73713984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante, apesar de alegar a ocorrência de omissão acerca da fixação de honorários no recurso interposto (artigo 85, § 1o, do CPC), pretende, em verdade, a sua majoração, em razão do que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.

Contudo, independente da norma que se pretende fazer valer, é imperioso destacar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença (15% sobre o valor da condenação) não merece modificação, nem para mais, na forma como pretende a embargante, nem para menos, sendo o caso, apenas, de inversão, em razão provimento do recurso interposto pela ora embargante, conforme asseverado na parte dispositiva do acórdão.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021